Tribunal: TJMT
Processo: 1000614-44.2019.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000614-44.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), CLAUDIO OLIVEIRA DO NASCIMENTO - CPF: 047.723.002-44 (AGRAVADO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – PRESCRIÇÃO – ARTIGO 1º DO DECRETO Nº 20.910/32 – NÃO OCORRÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE ACESSO AOS AUTOS DA AÇÃO MANDAMENTAL – ATO RELATIVO À DILIGÊNCIA DO RECORRENTE – RECURSO NÃO PROVIDO.

A prescrição, nas ações contra a Fazenda Pública ocorrem nos momentos em que é constatado o decurso de 5 anos da data em que ocorre o ato, ou fato, que se origina a pretensão, e a propositura do feito, nos termos do artigo 1º do Decreto nº 20.910/32.

Afasta-se a alegação do cerceamento de defesa, em razão da ausência de acesso a outros autos, se este fato é inerente à falta de diligência por parte do interessado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Município de Cuiabá
, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Cumprimento de Sentença em Mandado de Segurança Coletivo nº 27073-45.2017.8.11.0041 (Código nº 1268161) ajuizada promovida por
Cláudio Oliveira do Nascimento
, acolheu parcialmente a impugnação manejada pelo Recorrente.

O Agravante, em síntese, afirma que o feito estaria maculado pela prescrição, já que decorridos mais de 5 (cinco) anos entre a data do trânsito em julgado da sentença coletiva, e a promoção do cumprimento da sentença.

Subsidiariamente, aponta que teve seu direito de defesa cerceado, já que não foram colacionados todos os documentos atinentes à Sentença do Mandado de Segurança Coletivo, logo, não seria possível proceder com a ação.

Por fim, então, requer a reforma da decisão recorrida, a fim de que o cumprimento de sentença seja anulado.

Não houve pedido liminar.

O Agravado, no ID nº 6301615, apresenta contrarrazões ao recurso, a rechaçar, ponto a ponto, os argumentos tecidos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no ID nº 7110081, emite seu parecer, no sentido de que o recurso não deve ser provido.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 15 de julho de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020